Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Processo : 0741025-43.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 211135812 dos autos originários n. 0736529-65.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na conta bancária do autor agravante, em decorrência de contratos de empréstimos. Fundamentou o juízo singular: Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Quanto ao desconto em conta corrente, o STJ julgou o tema 1085, em sede de recursos repetitivos, sendo tal decisão de caráter vinculante e aplicação obrigatória. Assim restou decidido por esta Corte Superior: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Alega a parte autora que revogou a autorização para desconto em conta corrente, motivo pelo qual deve o requerido se abster de efetuá-los. Não obstante, à princípio, tal revogação não pode se dar de maneira unilateral. A instituição financeira, ao conceder o empréstimo, analisou os riscos inerentes à operação com base, inclusive, no fato do autor ter autorizado o desconto das parcelas devidas em conta corrente. É possível, portanto, que o negócio só tenha sido concretizado, por parte do requerido, mediante a autorização concedida pelo requerido. Conforme contrato juntado pelo autor, id. 209194606, a autorização foi dada em caráter irrevogável. Não se mostra razoável, portanto, em sede de tutela de urgência, alterar substancialmente as bases do contrato firmado entre as partes, devendo-se, neste momento, se preservar a liberdade de contratar exercida quando da formalização da avença. À princípio, fere a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, após receber os valores objeto do mútuo, cancela a autorização anteriormente dada para desconto dos valores acordados diretamente em sua conta corrente, como narrado pela autora no presente caso. Importante, destacar, ainda, que, inicialmente, o cancelamento dos descontos previsto na Resolução n. 4.790/2020 do Bacen se restringe àquelas hipóteses em que tais débitos estão sendo feitos sem prévia autorização do correntista, o que não é o caso dos autos, uma vez que tal autorização consta do contrato firmado entre as partes. [...] Pelos motivos acima expostos, inaplicável, a priori, o disposto Res. 4790/2020 do BACEN. Por fim, a Lei Distrital n. 7.239/2023 padece de vício de inconstitucionalidade formal, haja vista que o tema nela tratado é de competência legislativa da União. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. O agravante alega que tem o direito potestativo assegurado no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Bacen de revogar a autorização concedida de descontos em sua conta corrente. Aduz que esse direito também está assegurado na tese jurídica firmada para o Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Anota que o direito à revogação não viola o princípio da autonomia da vontade, conforme já reconhecido em julgados do TJDFT. Destaca que os descontos são válidos apenas enquanto perdurar a autorização por parte do consumidor titular da conta, devendo a instituição bancária se submeter ao pedido de revogação da autorização, independentemente de anuência. Salienta que os débitos promovidos em sua conta não se mostram legítimos a partir da revogação da autorização. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar quaisquer descontos de empréstimos na “conta bancária (Agência: 144 – Conta Corrente: 144.107.045-9) da parte requerente” e, ao fim, a reforma da r. decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Registro o indeferimento da gratuidade de justiça na origem, sendo que a decisão foi desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 0737799-30.2024.8.07.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo. Assim, o agravante fica dispensado de recolher o preparo neste momento, considerando o referido efeito suspensivo, sem prejuízo do pagamento após o trânsito em julgado da decisão que venha a manter o indeferimento do benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Os requisitos estão presentes. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Confira-se o aresto do STJ: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. Grifado) No caso, além de incontroversa, a contratação dos empréstimos, ao menos em parte, é evidenciada pelos documentos anexados (id. 209194606 na origem), tampouco é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente, o que consta da cláusula décima terceira. Todavia, o mutuário revogou a autorização extrajudicialmente, mediante notificação e e-mail encaminhados ao agravado (id. 209194600 a 209194603 na origem). Destarte, como é faculdade do consumidor revogar a qualquer tempo a autorização de descontos em conta corrente, promovida a revogação, devem cessar os descontos. Nesse sentido, orienta o aresto desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. TEMA 1.085, STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo; aliás, é o que define o STJ: "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário"(REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), bem definido que "[n]ão se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção ". 2. "(...) o cancelamento da autorização dos descontos realizados surte efeitos a partir da data em que a instituição financeira tomou o devido conhecimento da suspensão de autorização. (...)" (Acórdão 1893880, 07303652120238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. A não implementação do pedido de suspensão dos descontos viola o princípio da autonomia da vontade das partes, destacando-se que a instituição bancária poderá se valer dos meios ordinários para a cobrança das dívidas pactuadas em caso de inadimplemento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1918533, 07424028020238070001, Rel. Desa. Ana Cantarino, Rel. Designada Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em: 5/9/2024, DJe 18/9/2024. Grifado) Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a suspensão dos descontos na indicada conta corrente do agravante para pagamento de mútuos celebrados entre as partes. Dê-se ciência ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator